Tribunal: TJES
Processo: 5022684-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022684-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA MARINHO ABADE
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022684-88.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DANIELA MARINHO ABADE.

RECORRIDO:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DEFERIDA AJG. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BICICLETA DANIFICADA. ALEGA A AUTORA QUE O BEM FOI DANIFICADO AO SER TRANSPORTADO PELA RÉ.
AUSÊNCIA DE RIB LOGO APÓS SAIR DO VOO
. RECLAMA~ÇÃO APRESENTADA APÓS MAIS DE 7 DIAS DO DESEMBARQUE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
DANIELA MARINHO ABADE
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

A autora informa que no dia 30/05/2022, em um voo operado pela requerida de Florianópolis-SC a Vitória-ES, código de reserva QFHGET, constatou que sua bicicleta, avaliada em R$31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais), estava danificada.

Aduz que despachou a bagagem em uma case rígida contendo sua bicicleta da marca FELT Advanted com rodas e quadro de carbono desmontada e um kit de ferramentas para montar e desmontar. Declara que acomodou as partes da bicicleta de forma apropriada e que comunicou a empresa aérea sobre a fragilidade do objeto transportado.

Alega que, somente ao chegar em casa, percebeu que a bagagem havia sido violada, verificando a falta de objetos, peças da bicicleta quebradas e que os materiais guardados estavam desorganizados.

Afirma que logo entrou em contato com o SAC telefônico da empresa, bem como tentou solucionar o imbróglio por e-mail, gerando o protocolo DPR VIXG3 31220, porém, não logrou êxito.

Por fim, informa que utiliza a bicicleta como instrumento de trabalho e para treinar para as competições que participa, como a Iron Man Brasil que foi realizada no dia 29/05/22.

Em contestação, a requerida alega que a autora não comprova nos autos os defeitos constatados na inicial, visto que não há qualquer indício que o dano tenha sido causado pela recorrida. Ademais, aduz pela culpa exclusiva da parte autora, uma vez que a recorrente não despachou objeto frágil com a devida proteção adequada.

Ao final, argui pela inexistência de danos materiais e morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso e pela manutenção do julgado.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto:

JULGO Improcedentes os pedidos formulados na inicial,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5710034, a autora apresentou Recurso Inominado argumentando pela reforma da sentença de piso, bem como pela procedência da indenização dos danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Por certo, considerando a relação de consumo existente entre as partes, deveria se aplicar a inversão do ônus da prova.

Todavia, deixo de aplicar o supracitado instituto em favor da parte autora, pois ausentes as hipóteses do art. 6º, VIII, do CDC (hipossuficiência e verossimilhança das alegações), uma vez que os documentos juntados nos autos não indicam a verossimilhança nas alegações da parte requerente.

Por tal razão, a demanda não deve prosperar, uma vez que a parte requerente não comprova seu direito, à luz do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, entendo que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que
não preencheu o RIB – REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM no momento do desembarque, sendo este, documento imprescindível para a verificação e apuração dos fatos narrados pelo passageiro, dado que
a passageira só abriu reclamação após mais de 7 dias do desembarque
. Assim, inexiste o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta da recorrida. Ademais, mesmo que esta alegue que não houve avaria externa na case, faltou com o seu dever de cautela de verificar o bem antes de sair do aeroporto.

De mais a mais, nota-se também a ausência de prova de que antes do transporte o item estava em perfeitas condições.

No caso em análise, sustenta a parte autora que teve sua bicicleta avaliada em R$31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais) danificada por culpa da requerida, no entanto, não há como verificar que o dano ocorreu durante o transporte aéreo contratado com a recorrida.

Na ausência de elementos capazes de corroborar com o alegado pelo requerente na exordial, torna-se impossível aplicar responsabilidade à requerida.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)